Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO AÇÃO. NÃO ANALISADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. NÃO CARACTERIZADA. PARTES DISTINTAS. EXTINÇÃ PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O fato de o mérito da ação não ter sido analisado em primeira instância, ante a prolação de sentença entendendo pela existência de coisa julgada, não impede o conhecimento do recurso que pugna pela análise desse mérito, já que o Código de Processo Civil autoriza a aplicação da teoria da causa madura e a análise do mérito da ação em casos como esse, desde que a causa esteja madura para julgamento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. De acordo com art. 337 do Código de Processo Civil, a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso.
2.1. No caso dos autos, apesar de os pedidos deduzidos advirem do mesmo fato, acidente de trânsito, as partes e a causa de pedir, a alegada solidariedade entre o condutor e o proprietário do veículo, não são idênticas àquelas em ação indenizatória anteriormente proposta, razão pela qual não está caracterizada a litispendência.
3. Não resta caracterizada a coisa julgada que impeça a análise da demanda, pois a coisa julgada não alcança terceiros que não participaram da lide. Assim, o não conhecimento da questão em relação aos réus agora demandados, caracterizaria negativa de prestação jurisdicional, o que lesa o direito de ação e o princípio de inafastabilidade de jurisdição.
4. Diante da inocorrência de contraditório efetivo na origem, a causa não está apta para julgamento, devendo a ação prosseguir na primeira instância, com o regular processamento.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.